Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600313-65.2024.6.16.0114
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
JESSICA LONGHI (ADVOGADO)
SILVIA MARIA CASACA LIMA (ADVOGADO)
PRISCILA PEREIRA SANTOS (ADVOGADO)
PRISCILA ANDRADE (ADVOGADO)
NATALIA TEIXEIRA MENDES (ADVOGADO)
CARINA BABETO CAETANO (ADVOGADO)
CAMILLE GOEBEL ARAKI (ADVOGADO)
RICARDO TADEU DALMASO MARQUES (ADVOGADO)
DIEGO COSTA SPINOLA registrado(a) civilmente como
DIEGO COSTA SPINOLA (ADVOGADO)
MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS (ADVOGADO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44476091
28/04/2025
11:46
Acórdão
Acórdão

Num. 44476091 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464623300000043419208
Número do documento: 25042811464623300000043419208
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 10:12:18
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 66.705
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600313-65.2024.6.16.0114 – Serranópolis do
Iguaçu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: GABRIELA BEN
ADVOGADO: GABRIELA BEN - OAB/PR89838
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
TERCEIRO INTERESSADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ADVOGADO: JESSICA LONGHI - OAB/SP346704
ADVOGADO: SILVIA MARIA CASACA LIMA - OAB/SP307184
ADVOGADO: PRISCILA PEREIRA SANTOS - OAB/SP310634
ADVOGADO: PRISCILA ANDRADE - OAB/SP316907
ADVOGADO: NATALIA TEIXEIRA MENDES - OAB/SP317372
ADVOGADO: CARINA BABETO CAETANO - OAB/SP207391
ADVOGADO: CAMILLE GOEBEL ARAKI - OAB/SP275371
ADVOGADO: RICARDO TADEU DALMASO MARQUES - OAB/SP305630
ADVOGADO: DIEGO COSTA SPINOLA - OAB/SP296727
ADVOGADO: MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS - OAB/SP238513
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - OAB/SP138436-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA.
DIVULGAÇÃO
DE
CONTEÚDO
OFENSIVO
E
DESCONTEXTUALIZADO
EM
REDE
SOCIAL
(INSTAGRAM).
PEDIDO
DE
TUTELA
DE
URGÊNCIA.
APLICAÇÃO DE MULTA. MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO
RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
contra sentença que julgou procedente representação por propaganda eleitoral
negativa e condenou a representada ao

Num. 44476091 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464623300000043419208
Número do documento: 25042811464623300000043419208
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 10:12:18
pagamento
de
multa
no
valor
de
R$
5.000,00
(cinco
mil
reais),
mantendo
a
remoção do conteúdo veiculado no perfil do
Instagram "Serranópolis Milgrau".
2. A representação eleitoral foi proposta sob
a alegação de que a Representada divulgou
conteúdo ofensivo e descontextualizado em
sua rede social, com o objetivo de prejudicar candidatos da coligação Representante.
3. A Representada alega a inexistência de
provas robustas e confiáveis de propaganda
eleitoral
negativa,
bem
como
que
as
publicações configuram crítica/sátira política
e que não houve dano ao pleito eleitoral.
Subsidiariamente,
requer
a
reforma
da
sentença com a absolvição.
4. O Representante alega que as postagens
possuem caráter ofensivo, proferindo xingamentos e insinuando práticas de
crimes de corrupção no serviço público e
perseguição
política,
requerendo
o
desprovimento do recurso.
5.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, entendendo que
as postagens ultrapassam os limites da
liberdade de expressão.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. As questões em discussão são: (i) a
caracterização da propaganda como negativa, em razão da divulgação de
conteúdo ofensivo e descontextualizado em
rede social (Instagram); (ii) a adequação da
multa aplicada por propaganda eleitoral negativa; e (iii) a validade das provas apresentadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A divulgação de conteúdo ofensivo e
descontextualizado que macule a honra de
candidatos
é
vedada
na
propaganda
eleitoral, conforme art. 27, § 1º, da Res.

Num. 44476091 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464623300000043419208
Número do documento: 25042811464623300000043419208
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 10:12:18
TSE nº 23.610/2019.
8. A jurisprudência eleitoral estabelece que
a liberdade de expressão não abrange a
divulgação de fatos sabidamente inverídicos
que
maculam
a
honra
de
candidatos,
conforme art. 27, §1º, da Resolução TSE nº
23.610/2019.
9. No caso concreto, as publicações no
perfil do Instagram "Serranópolis Milgrau"
ultrapassam os limites da crítica política,
configurando
ofensas
e
imputações
de
crimes sem lastro probatório.
10. A multa aplicada está em conformidade
com o disposto no art. 57-D, § 2º, da Lei nº
9.504/1997, sendo proporcional à gravidade
da conduta.
11. A alegação de insuficiência probatória é
afastada,
pois
a
URL
do
perfil
foi
devidamente identificada e a autoria das
postagens
foi
comprovada
por
outros
meios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12.
Recurso
Eleitoral
conhecido
e
desprovido, para manter integralmente a
sentença que julgou procedente a representação por propaganda eleitoral
negativa e condenou a representada ao
pagamento
de
multa
no
valor
de
R$
5.000,00 (cinco mil reais).
Tese de julgamento:
13. A divulgação de conteúdo ofensivo e
descontextualizado
em
rede
social
(Instagram), com o objetivo de macular a
honra de candidatos, configura propaganda
eleitoral negativa, sendo cabível a aplicação
de multa.
Dispositivos Relevantes Citados:
Lei nº 9.504/97, art. 36, § 3º.
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 27, §

Num. 44476091 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464623300000043419208
Número do documento: 25042811464623300000043419208
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 10:12:18
1º.
Resolução TSE nº 23.608/2019, art. 17, III e
§ 2º.
Jurisprudência Citada:
TRE-PR - Recurso Eleitoral nº 0600927-
39.2022.6.00.0000/DF.
TRE-PR - Ac. de 1º.9.2022 no Rec-Rp nº
060055760.
TRE-PR
-
Ac.
de
2.4.2024
na
Rp
nº
060039043.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por GABRIELA BEN em face da sentença proferida pelo
Juízo da 114ª Zona Eleitoral de Medianeira/PR, a qual julgou procedente a representação
proposta pelo Ministério Público Eleitoral.
Na origem, trata-se de Representação Eleitoral por propaganda negativa, com pedido de tutela de
urgência, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL contra SERRANÓPOLIS MILGRAU,
titular
do
perfil
da
rede
social
Instagram
(https://www.instagram.com/serranopolismilgraauigsh=MzEzYWQzcmM5aTZu), administrado por
GABRIELA BEM.
A decisão de id. 44152475 deferiu a tutela provisória e determinou a suspensão do perfil
“SERRANÓPOLIS MIL GRAU” e ao decidir o mérito o juiz de origem considerou procedente a
Representação Eleitoral mantendo a remoção do conteúdo negativo veiculado e condenou a
Representada ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (id. 44152517)
Inconformada, a Representada interpôs o presente Recurso Eleitoral alegando que a “inexistência
de provas robustas e confiáveis que fundamentem a alegação de propaganda eleitoral negativa

Num. 44476091 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464623300000043419208
Número do documento: 25042811464623300000043419208
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 10:12:18
praticada pelo perfil de Instagram “Serranópolis Milgrau” sob a administração da Recorrente”, eis
que o Recorrido se baseia apenas um “prints” de tela o que não podem ser considerados meios
idôneos de prova sem a devida cadeia de custódia ou verificação de confiabilidade e integridade
o que por sua vez não ficou demonstrado. Defendeu ainda que a I. Representante do Ministério
Público Eleitoral estaria com cunho persecutório e que não houve dano ao pleito eleitoral, pois os
candidatos foram eleitos, bem como que a penalidade não pode ser aplicada de maneira
desmedida. Ao final, pugnou pela improcedência da ação com a reforma da sentença de
absolvição da representada Gabriela Ben. (id. 44152519)
Contrarrazões apresentadas pelo Recorrido que aduziu que não se verifica que a atuação tenha
se dado em um contexto de perseguição e que ao ajuizar a representação diante da constatação
de propaganda eleitoral negativa e da prática de crimes nas redes sociais cumpriu seu dever
funcional. Sobre a validade da prova, sustentou que no momento do oferecimento da
representação foi fornecida a URL do referido perfil da rede social, o que permitia à Justiça
Eleitoral o acesso às publicações e a constatação de sua confiabilidade. Sobre o mérito,
assegurou que as postagens possuem caráter ofensivo, pois proferem xingamentos e insinuam
práticas de crimes de corrupção no serviço público e perseguição política. Requereu ao final pelo
conhecimento e desprovimento do presente Recurso Eleitoral. (id. 44152523)
A Procuradoria Regional Eleitoral entendeu que as postagens ultrapassam os limites da liberdade
de expressão, configurando um abuso que prejudica a integridade do debate eleitoral. Ao final,
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral interposto (id.
44160588).
O feito foi encaminhado ao Núcleo de Conciliação - NUPEC para tentativa de conciliação, que
restou prejudicada devido à ausência da parte recorrente. (id. 44285060).
É o relatório.
VOTO
II.i. Admissibilidade
A r. sentença foi exarada em 18/10/2024 (id. 44152517- sexta-feira) e o Recurso Eleitoral foi
protocolado em 20/10/2024 (id. 44152519 – domingo).
O prazo legal é de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 96, § 8º, da Lei das Eleições,
regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE, todavia como não houve a
publicação da sentença no Mural Eletrônico, considera-se que a Recorrente se deu por
intimada na data da interposição do Recurso Eleitoral.
Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço
do Recurso Eleitoral.

Num. 44476091 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464623300000043419208
Número do documento: 25042811464623300000043419208
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 10:12:18
II.ii Preliminar de insuficiência probatória - Ausência de metadados
Sustenta a recorrente a inexistência da comprovação de autoria da propaganda ante inexistência
de provas robustas e confiáveis que fundamentem a alegação de propaganda eleitoral negativa.
A necessidade de indicação do endereço das postagens supostamente irregulares está regulada,
nos termos do art. 17, III, da Resolução nº. 23.608/19, com a seguinte redação:
Art. 17. A petição inicial da representação relativa à propaganda irregular será
instruída, sob pena de não conhecimento:
[...]
III - no caso de manifestação em ambiente de internet, com a identificação do
endereço da postagem, no âmbito e nos limites técnicos de cada serviço (URL ou,
caso inexistente esta, URI ou URN) e a prova de que a pessoa indicada para figurar
como representada ou representado é a sua autora ou o seu autor, sem prejuízo da
juntada, aos autos, de arquivo contendo o áudio, a imagem e/ou o vídeo da
propaganda impugnada. (Redação dada pela Resolução nº 23.672/2021)
[...]
§ 2º A comprovação da postagem referida no inciso III deste artigo pode ser feita
por qualquer meio de prova admitido em Direito, não se limitando à ata notarial,
cabendo ao órgão judicial competente aferir se ficou demonstrada a efetiva
disponibilização do conteúdo no momento em que acessada a página da internet.
O meio utilizado para fundar a prova neste processo foram vários prints de publicações por meio
da ferramenta stories no perfil do Instagram “Serranópolis Milgrau”.
A lei exige, de modo específico, a indicação da URL,URI ou URN, no caso das manifestações
feitas por meio da internet. Nesse cenário, o Recorrido deveria ter trazido aos autos não só o print
do Instagram, mas também as certificações que atestam a integridade e a veracidade do
conteúdo, tais como código hash, blockchain, ata notarial, dentre outros. Entretanto, a própria
resolução não engessa a prova do fato jurídico, sendo necessário saber se houve a efetiva
disponibilização do conteúdo, conforme o indigitado art. 17, § 2º da Resolução TSE n.º
23.608/2019.
Assim entende esta Corte eleitoral:
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA.
DIVULGAÇÃO DE FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO. OFENSA À REPUTAÇÃO.
EXTRAPOLAMENTO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ART. 27, § 1º, DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.610/2019. MULTA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

Num. 44476091 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464623300000043419208
Número do documento: 25042811464623300000043419208
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 10:12:18
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Patrícia Gislaine Cordeiro da Silva,
pré-candidata a vereadora do Município de Castro, em face de sentença proferida
pelo Juízo da 16ª Zona Eleitoral de Castro/PR, que julgou procedente a
representação por propaganda eleitoral antecipada negativa, proposta pelo Partido
Republicanos. A sentença, que concluiu pela prática de divulgação de fato
sabidamente inverídico, confirmou liminar anteriormente exarada e determinou a
retirada definitiva de postagem feita em rede social, do perfil do Instagram
@fofocastro e quaisquer outros perfis da representada em outras redes sociais,
aplicando-lhe a sanção de multa de R$ 5.000,00.
1.2 A postagem veiculada no perfil do Instagram, afirmando o fechamento de leitos
hospitalares, foi considerada fato inverídico, conforme declaração do diretor do
hospital.
1.3 A recorrente alegou que a publicação não ultrapassa a crítica política.
1.4 Contrarrazões pela incompatibilidade entre a liberdade de manifestação e a
veiculação de desinformação em detrimento da imagem de pré-candidato.
1.5 O Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral que concluiu que o conteúdo
impugnado situa-se no âmbito da crítica normal e parte do processo democrático.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Se a veiculação de fato sabidamente inverídico na internet constitui propaganda
eleitoral antecipada negativa.
2.2 Se a liberdade de expressão protege a publicação de conteúdo criticando atos
de administração pública em fase de pré-campanha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Inicialmente, a alegação de inépcia da petição inicial por ausência de
metadados é afastada, pois o URL foi devidamente identificado, conforme previsto
no
artigo
17
da
Resolução
TSE
n.
23.608/2019,
que
também
permite
a
comprovação da postagem por outros meios de prova admitidos em direito.
3.2 A publicação em questão, que teve música com a fala "o golpe tá aí, cai quem
quer", divulgou informação falsa sobre a gestão do hospital, desmentida pelo diretor
da instituição. A recorrente não apresentou justificativa plausível para a
disseminação do conteúdo, limitando-se a alegar erro de interpretação.
3.3 A liberdade de expressão não abrange a divulgação de fatos sabidamente
inverídicos que maculam a honra de pré-candidatos, conforme artigo 27, §1º, da
Resolução TSE nº 23.610/2019. A veiculação de desinformação justifica a

Num. 44476091 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464623300000043419208
Número do documento: 25042811464623300000043419208
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 10:12:18
intervenção da Justiça Eleitoral para manter a higidez do processo eleitoral,
conforme jurisprudência do TSE (Rec-Rp nº 0600927-39.2022.6.00.0000/DF).
3.4 Caracterizada a propaganda eleitoral antecipada negativa, nos termos do artigo
36 da Lei nº 9.504/1997, justifica-se a aplicação da multa.
IV. DISPOSITIVO
4.1 Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do
recurso, mantendo a multa de R$ 5.000,00 pela prática de propaganda eleitoral
antecipada negativa.
Dispositivos relevantes citados
- Art. 17, III, da Resolução TSE nº 23.608/2019
- Art. 27, § 1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019
- Art. 36, § 3º, da Lei nº 9.504/1997
Jurisprudência relevante citada
- Rec-Rp nº 0600927-39.2022.6.00.0000/DF, rel. Min. Maria Claudia Bucchianeri
- Ac. de 1º.9.2022 no Rec-Rp nº 060055760, rel. Min. Maria Claudia Bucchianeri -
Ac. de 2.4.2024 na Rp nº 060039043, rel. Min. Cármen Lúcia
Ademais, a identificação da representada como administradora do referido perfil foi possível no
bojo dos autos n. 0600281- 60.2024.6.16.0114 utilizado como prova emprestada nestes autos.
Sendo assim, uma vez possível identificar o efetivo compartilhamento e a autoria das postagens
por outras formas, pode-se admitir o meio de prova, pois não se deve sobrelevar a forma em
detrimento ao conteúdo, à luz da instrumentalidade das formas e a primazia do julgamento de
mérito.
II.ii. Mérito
A discussão cinge-se à configuração ou não de propaganda eleitoral negativa, com veiculação de
vídeo com informações descontextualizadas através das redes sociais Instagram, maculando a
honra dos candidatos a prefeito Gilberto Marsaro e vice-prefeito Nisso Koing.
Todavia, antes de entrar no mérito, destaca-se a inocorrência da perda do objeto face a
superveniência da realização do pleito de 2024. Isso porque na peça inaugural, a recorrida
pugnou pela remoção do vídeo, ora combatido, e aplicação de multa. Portanto, ante o pedido de

Num. 44476091 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464623300000043419208
Número do documento: 25042811464623300000043419208
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 10:12:18
aplicação de multa, não há que se falar em perda de objeto na representação ora em análise.
In casu, de acordo com o acervo probatório constante dos autos, cujo conteúdo integral está
anexo a petição inicial, trata-se de propaganda veiculada nas rede social do Instagram da
representada, ora Recorrente, que, divulgou imagens com ofensas em desfavor dos então
candidatos a prefeito e vice-prefeito de Serranópolis do Iguaçu, Gilberto Marsaro e Nisso Koning,
respectivamente.
Confira-se algumas postagens impugnadas, veiculadas por meio da ferramenta “stories”, ou seja,
que possuem prazo determinado de 24h e expiram automaticamente após decorrido esse
período:

Num. 44476091 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464623300000043419208
Número do documento: 25042811464623300000043419208
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 10:12:18

Num. 44476091 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464623300000043419208
Número do documento: 25042811464623300000043419208
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 10:12:18

Num. 44476091 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464623300000043419208
Número do documento: 25042811464623300000043419208
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 10:12:18
Na r. sentença, id. 44135801, o MM. Juiz Eleitoral entendeu que restou evidente que a
representada maculou a honra dos candidatos recorridos ao dirigir-se a eles com expressões
chulas, bem como divulgando informações falsas que comprometeram a igualdade de
oportunidades entre os candidatos e a integridade do processo eleitoral, caracterizando abuso da
liberdade de expressão.
Entendo ser escorreita a r. sentença, sem reparos a serem feitos.
Acerca do tema, propaganda eleitoral na internet, destaco que as normas constantes na
Resolução TSE n° 23.610/2019, contemplam a liberdade de manifestação do pensamento.
Vejamos:
Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto

Num. 44476091 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464623300000043419208
Número do documento: 25042811464623300000043419208
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 10:12:18
do ano da eleição (Lei n° 9.504/1997, art. 57-A).
§ 1° A livre manifestação do pensamento do eleitor identificado ou identificável na
internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de
candidatos, partidos ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos.
(...)
Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes
formas: (...)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas, dentre as quais aplicativos de mensagens
instantâneas, cujo conteúdo seja gerado ou editado por:
b) pessoa natural, vedada: (...)
§ 6º A manifestação espontânea na internet de pessoas naturais em matéria
político-eleitoral, mesmo que sob a forma de elogio ou crítica a candidata,
candidato, partido político, federação ou coligação, não será considerada
propaganda eleitoral na forma do inciso IV do caput deste artigo, desde que
observados os limites estabelecidos no § 1º do art. 27 desta Resolução.
Já o artigo 38 do mesmo diploma legal estabelece que a atuação da Justiça Eleitoral em relação
a conteúdos divulgados na internet deve ser realizada com a menor interferência possível no
debate democrático e que, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a
censura, as ordens judiciais de remoção de conteúdo divulgado na internet serão limitadas às
hipóteses em que, mediante decisão fundamentada, sejam constatadas violações às regras
eleitorais ou ofensas a direitos de pessoas que participam do processo eleitoral.
Conforme se vê, para que a propaganda eleitoral e a livre manifestação do pensamento sofram
restrições, é imprescindível que haja ofensa à honra ou à imagem de candidatos, partidos ou
coligações ou que se dê divulgação de fatos sabidamente inverídicos.
Sobre a propaganda eleitoral negativa, a legislação eleitoral - no que é acompanhada pela
jurisprudência - não proíbe a crítica à atuação do candidato, ainda que forte e áspera, censurando
os casos que envolvam ofensa e desrespeito à sua pessoa.
Nesse sentido, independentemente do conteúdo das publicações e da possibilidade de
divulgação de propaganda eleitoral negativa – desde que nos limites legais – tanto a lei eleitoral
(art. 57-D da Lei nº 9.504/1997) quanto a Constituição Federal (art. 5º, IV) garantem a livre
manifestação do pensamento, mas veda, de forma absoluta, o anonimato, já que, como sabido,
não existem direitos absolutos.
Para reprimir este tipo de ilícito, a Lei nº 9.504/1997 permite expressamente a exclusão de
conteúdo agressivo anônimo a pedido de candidato ofendido, em face do provedor de conteúdo.

Num. 44476091 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464623300000043419208
Número do documento: 25042811464623300000043419208
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 10:12:18
Veja-se:
Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a
campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet,
assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do §
3º do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante
mensagem eletrônica.
[...]
§ 3º Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a Justiça
Eleitoral poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de publicações
que contenham agressões ou ataques a candidatos em sítios da internet, inclusive
redes sociais. (grifei)
Do que se extrai dos autos, conclui-se pelo desbordamento do direito à livre manifestação, pela
representada, restando escorreita a r. sentença de primeiro grau.
Alega a Recorrente que a I. Representante do Ministério Público Eleitoral estaria com cunho
persecutório e que suas críticas são legítimas e de cunho político, não havendo qualquer dano
ao pleito eleitoral.
Todavia, não assiste razão à recorrente.
A respeito da acusação de parcialidade e da perseguição que está sofrendo pela I. Representante
do Ministério Público Eleitoral não há qualquer notícia de inimizade ou de parcialidade que
justifique tal alegação.
Contrariamente, tal acusação é leviana, pois fundada na total inexistência de provas que
confirmem tal fato.
Veja-se que a atuação da Promotora Eleitoral ocorreu após a identificação da recorrente como
administradora do perfil, até então anônimo, “SERRANÓPOLISMILGRAU”, após determinação
judicial no bojo dos autos n. 0600281- 60.2024.6.16.0114 e utilizado como prova emprestada
nestes autos.
Portanto, não há que se falar em perseguição ou parcialidade da Representante do Ministério
Público Eleitoral quando atua dentro dos estritos limites funcionais e se pauta pela norma em
regência, de modo que resta superada a tese de perseguição.
Acerca do conteúdo das diversas publicações, em consulta ao caderno processual,
denota-se claramente a existência de ataques aos recorridos com uso de palavras de baixo
calão com xingamentos e a imputação do cometimento de crimes de corrupção e desvio de
dinheiro público, como compra indevida de colheitadeiras e acusação de perseguições
políticas, porém, sem qualquer prova apta a comprovar as afirmações da recorrente.

Num. 44476091 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464623300000043419208
Número do documento: 25042811464623300000043419208
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 10:12:18
É inaceitável a utilização de conteúdo contendo xingamentos como “políticos safados”, “vermes”,
“administradores de chiqueiro” sejam legitimados como crítica política ou que representem livre
manifestação do pensamento e liberdade de expressão. Ao revés, ultrapassam o mero exercício
da crítica política, caracterizando-se como propaganda eleitoral negativa irregular.
O que se vê do arcabouço processual é que as publicações excederam os limites da liberdade de
expressão e do direito de crítica causando mácula à honra e imagem dos recorridos em franca
contrariedade ao saudável debate democrático que deveria ser o principal objetivo no período de
eleições.
A divulgação de vídeos pela recorrente em um perfil anônimo do Instagram atribuindo aos então
candidatos recorridos a prática de crime, extrapola o direito de crítica política e caracteriza
desinformação, pois induz o eleitorado a erro ao apresentá-los como se estivessem condenados
quando inexiste condenação transitada em julgado nesse sentido.
Ademais, a divulgação através do Instagram traz claro prejuízo aos candidatos adversários no
pleito eleitoral, pois nessas modalidades de redes sociais a republicação da informação é
extremamente ampla e célere, atingindo muitas pessoas em pequeno espaço de tempo.
Destarte, considerando que o direito à liberdade de expressão, em que pese tenha status de
direito fundamental, pode sofrer restrições legais, em especial quando aquele que ofende a honra
de outrem visa se proteger sob o véu do anonimato, a Justiça Eleitoral tem o dever de intervir e
coibir sua manifestação.
Nessa senda, entendo que houve a infringência ao art. 57-D, §2º, da Resolução TSE nº
23.610/2019.
Nesses casos, o Tribunal Superior Eleitoral entende ser cabível a sanção de multa prevista no art.
57 - D, §2º, para os casos em que não exista anonimato, aplicando-a nas hipóteses de: abuso na
liberdade de expressão ocorridas por meio de propaganda veiculada na internet – como ocorre na
divulgação de discurso de ódio, ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado
Democrático, e de informações prejudiciais, difamantes ou mentirosas. (TSE, Rp nº 060155613,
Rel. Min. Benedito Gonçalves, Rel. designado Min. Andre Ramos Tavares, j. 08/02/2024.)
Sobre o assunto, cite-se arestos de outros regionais, conforme a seguir se transcreve:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR. POSTAGENS NAS REDES SOCIAIS E PRONUNCIAMENTOS EM
COMÍCIOS. ACUSAÇÕES INFUNDADAS DE PRÁTICA CRIMINOSA. OFENSA À
HONRA
DE
CANDIDATO
ADVERSÁRIO.
LIMITES
DA
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO. MANUTENÇÃO DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso Eleitoral interposto por Genival Barbosa Júnior contra sentença do Juízo
da 09ª Zona Eleitoral - Goianinha/RN, que julgou procedente representação por
propaganda eleitoral irregular e aplicou multa de R$ 5.000,00. O recorrente alega
que suas manifestações configuram exercício legítimo da crítica política e que a

Num. 44476091 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464623300000043419208
Número do documento: 25042811464623300000043419208
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 10:12:18
decisão recorrida não equilibrou adequadamente a liberdade de expressão e a
proteção da honra dos envolvidos. Afirma, ainda, a inexistência de provas robustas
que justifiquem a penalidade imposta. Os recorridos, Valdenício José da Costa e a
Coligação Vitória do Povo, sustentam que as imputações feitas pelo recorrente são
infundadas, ofensivas e visam prejudicar a honra do candidato. A Procuradoria
Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se as manifestações do recorrente
extrapolaram os limites da liberdade de expressão ao imputar crimes sem lastro
probatório ao candidato adversário; e (ii) verificar se a penalidade aplicada foi
adequada à conduta praticada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A liberdade de expressão na propaganda eleitoral deve ser garantida, mas não
possui caráter absoluto, devendo ser coibida quando configura ofensa à honra ou
disseminação de fatos sabidamente inverídicos, nos termos do artigo 36 da Lei nº
9.504/1997 e da Resolução TSE nº 23.610/2019.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral estabelece que imputações de
prática criminosa contra candidatos somente são legítimas quando há, no mínimo,
acusação formal ou condenação judicial, o que não se verifica no caso concreto
(TSE - Ref-Rp nº 0601510-24/DF).
As manifestações do recorrente, ao associar o candidato adversário a desvio de
recursos públicos e proferir expressões ofensivas como "safado", "vagabundo" e
"mentiroso", ultrapassam o mero exercício da crítica política, caracterizando-se
como propaganda eleitoral negativa irregular.
A penalidade de multa no valor de R$ 5.000,00 está em conformidade com o
disposto no artigo 36, § 3º, da Lei nº 9.504/1997, sendo proporcional à gravidade da
conduta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A liberdade de expressão na propaganda eleitoral não abrange manifestações que
ultrapassem os limites do debate democrático para veicular fatos sabidamente
inverídicos ou que maculem a honra de candidatos.
Imputações de crimes a candidatos sem comprovação formal configuram
propaganda eleitoral irregular e sujeitam o responsável à penalidade prevista na

Num. 44476091 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464623300000043419208
Número do documento: 25042811464623300000043419208
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 10:12:18
legislação eleitoral.
O uso de expressões ofensivas e acusações infundadas na propaganda eleitoral
caracteriza abuso de direito, legitimando a intervenção da Justiça Eleitoral para
garantir a lisura do pleito.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 36, § 3º; Resolução TSE nº
23.610/2019, art. 27, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, Ref-Rp nº 0601510-24/DF, rel. Min. Maria
Claudia
Bucchianeri,
PSESS
de
25.10.2022;
TRE/RN,
Recurso
Eleitoral
nº
060020422, rel. Des. Daniel Cabral Mariz Maia, DJE 12/12/2024; TRE/RN, Recurso
Eleitoral nº 060011736, rel. Des. Ticiana Maria Delgado Nobre, DJE 12/12/2024.
(TRE - RN - RECURSO ELEITORAL nº060053546, Acórdão, Des. Eduardo Bezerra
De Medeiros Pinheiro, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, 17/03/2025.)
(Grifei)
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. OFENSA À HONRA DE CANDIDATO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso Eleitoral interposto contra a sentença que julgou procedente a
representação por propaganda eleitoral negativa.
1.2. A representação fundamenta-se na alegação de que o representado publicou
em rede social acusação de que o representante teria praticado homicídio,
imputando-lhe crime.
1.3. O recorrente sustenta a regularidade da propaganda, a legitimidade da crítica
no debate eleitoral, a liberdade de expressão e a inexistência de crime contra a
honra.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em analisar se a postagem realizada pelo
recorrente extrapolou os limites da crítica política lícita e configurou propaganda
eleitoral negativa, com ofensa à honra do candidato adversário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A liberdade de expressão é garantida pela Constituição Federal (art. 5º, IX),
mas não é absoluta, devendo ser ponderada com os direitos fundamentais à honra

Num. 44476091 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464623300000043419208
Número do documento: 25042811464623300000043419208
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 10:12:18
e à imagem (art. 5º, X).
3.2. O art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 prevê sanções para a veiculação de
conteúdos ofensivos que possam comprometer a isonomia entre os candidatos e o
equilíbrio do pleito.
3.3. No caso em exame, a acusação divulgada em rede social pelo recorrente
imputa crime ao recorrido, extrapolando a liberdade de expressão e afetando sua
honra e imagem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção da sentença que
determinou a retirada do conteúdo ofensivo da rede social e aplicou multa ao
recorrente.
Dispositivos relevantes citados
Constituição Federal, art. 5º, IX e X.
Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, § 2º.
Jurisprudência relevante citada
TSE - Rp nº 060155880, Rel. Min. Paulo De Tarso Vieira Sanseverino, 28/10/2022.
TRE/CE - REl: 060028783, Rel. Des. Daniel Carvalho Carneiro, 04/10/2024
(TRE - CE - RECURSO ELEITORAL nº060012961, Acórdão, Des. FRANCISCO
GLADYSON PONTES, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 27/02/2025.)
(Grifei)
Em conclusão, constata-se claramente que a Recorrente extrapolou ao seu direito à liberdade de
expressão e de informação preconizado nos arts. 5º, IX, e 220, da Constituição Federal, eis que
ao associar os candidatos adversários a desvio de recursos públicos e proferir expressões
ofensivas como “políticos safados”, “vermes”, “administradores de chiqueiro”, ultrapassou o mero
exercício da crítica política, caracterizando-se como propaganda eleitoral negativa irregular.
Dessa forma, diante desses elementos, e de tudo que se lançou nestes autos, não se mostra
desproporcional a multa aplicada, razão pela qual entendo que o desprovimento do Recurso
Eleitoral é medida que se impõe.
CONCLUSÃO

Num. 44476091 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464623300000043419208
Número do documento: 25042811464623300000043419208
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 10:12:18
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto por
GABRIELA BEN mantendo-se integralmente a r. sentença do Juízo da 114ª Zona Eleitroal
de Medianeira.
É como voto
JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600313-65.2024.6.16.0114 - Serranópolis
do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE:
GABRIELA BEN
- Advogada da RECORRENTE: GABRIELA BEN - PR89838 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL
DO ESTADO DO PARANA - TERCEIRO INTERESSADO: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO
BRASIL LTDA. - Advogados do TERCEIRO INTERESSADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO -
SP138436-A, MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS - SP238513, DIEGO COSTA SPINOLA -
SP296727, RICARDO TADEU DALMASO MARQUES - SP305630, CAMILLE GOEBEL ARAKI -
SP275371, CARINA
BABETO
CAETANO
-
SP207391,
NATALIA
TEIXEIRA
MENDES
-
SP317372, PRISCILA ANDRADE - SP316907, PRISCILA PEREIRA SANTOS - SP310634, SILVIA
MARIA CASACA LIMA - SP307184, JESSICA LONGHI - SP346704
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.04.2025

Num. 44476091 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464623300000043419208
Número do documento: 25042811464623300000043419208
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 10:12:18